Tribunal: TJBA
Processo: 8059173-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059173-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACO SILVA BRITO Advogado(s): PEDRO PAULO DE CASTRO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO E REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar contra ato atribuído ao Secretário de Administração e ao Governador do Estado da Bahia, visando à promoção ao posto de Capitão PM e à revisão dos proventos calculados com base no posto de Major PM. Impugnação à assistência judiciária gratuita não acolhida e preliminar rejeitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à promoção automática para o posto de Capitão PM; (ii) estabelecer se os proventos podem ser calculados com base em posto superior ao efetivamente alcançado pelo impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de assistência judiciária gratuita observa os critérios dos arts. 98 e seguintes do CPC, estando comprovada a insuficiência de recursos, razão pela qual a impugnação não encontra respaldo jurídico. Em casos de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento de mandado de segurança renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 85). O art. 92 da Lei Estadual nº 7.145/1997 prevê hipóteses específicas para cálculo de proventos, inexistindo dispositivo que autorize promoção automática ou reenquadramento por decurso de tempo. A Lei Estadual nº 11.356/2009 reinseriu graduações como Cabo e Subtenente na estrutura hierárquica, afastando interpretação que permitisse transposição imediata ou automática de postos. O art. 134 do Estatuto da Polícia Militar estabelece requisitos objetivos para promoção (lista de pré-qualificação, interstício, curso preparatório, aptidão física e conceito profissional e moral), o que evidencia que a ascensão funcional depende de procedimento específico e não se dá de forma automática. Precedentes do TJBA consolidam que inexiste alicerce jurídico para reclassificação de Subtenente para 1º Tenente ou Capitão sem cumprimento dos requisitos legais (MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000; MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000). A ausência de base normativa e de comprovação de requisitos legais impede o reconhecimento do direito líquido e certo, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A assistência judiciária gratuita deve ser deferida quando presentes os requisitos legais previstos nos arts. 98 e seguintes do CPC. Em obrigações de trato sucessivo, o prazo decadencial renova-se mês a mês, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula 85 do STJ. Não há direito líquido e certo à promoção automática de policial militar por decurso de tempo, sendo indispensável o cumprimento dos requisitos previstos em lei. Os proventos de policial militar inativo devem observar a graduação efetivamente alcançada, inexistindo base legal para cálculo sobre posto superior sem o devido processo de promoção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 92 e art. 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 8º a 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8059173-61.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JACO SILVA BRITO e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I